Tribunal: TJSP
Processo: 9061348-56.2006.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Voto n. 5609/20

Readequação de julgado. Tema 810 do STF e Tema 905 do STJ. Ação de cobrança de diferenças relativas à correção monetária de pagamentos atrasados de vencimentos (FAM). Atualização conforme Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a partir dos vencimentos. Juros de mora de 6% ano incidentes a partir da citação. Aplicação da Lei n. 11.960/09 a partir de sua

Ementa:
Voto n. 5609/20

Readequação de julgado. Tema 810 do STF e Tema 905 do STJ. Ação de cobrança de diferenças relativas à correção monetária de pagamentos atrasados de vencimentos (FAM). Atualização conforme Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a partir dos vencimentos. Juros de mora de 6% ano incidentes a partir da citação. Aplicação da Lei n. 11.960/09 a partir de sua vigência. Restituição dos autos à vista do art. 1040, II, do CPC para adequação. Aplicação do decidido pelo STF na ADI 4357 no cálculo dos juros moratórios. Acórdão adequado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000154008
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
9061348-56.2006.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
MARIA
ANGELICA
AMARAL
TABOADA,
CARLOS
BATISTA
DE
OLIVEIRA, TEREZINHA TIBA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS
MARTINS e ROSANGELA GABRIEL, são apelados FAZENDA DO ESTADO
DE SÃO PAULO e ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acórdão alterado V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), TORRES DE CARVALHO E TERESA
RAMOS MARQUES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9061348-56.2006.8.26.0000 -Voto no
2
Apelação Cível no 9061348-56.2006.8.26.0000
Apelantes: Maria Angelica Amaral Taboada, Carlos Batista de Oliveira,
Terezinha Tiba, Maria Aparecida dos Santos Martins e Rosangela Gabriel
Apelados: Fazenda do Estado de São Paulo e Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
VOTO N. 5609/20
Readequação de julgado. Tema 810 do STF e Tema 905 do
STJ. Ação de cobrança de diferenças relativas à correção
monetária de pagamentos atrasados de vencimentos
(FAM). Atualização conforme Tabela Prática do Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo a partir dos vencimentos.
Juros de mora de 6% ano incidentes a partir da citação.
Aplicação da Lei n. 11.960/09 a partir de sua vigência.
Restituição dos autos à vista do art. 1040, II, do CPC para
adequação. Aplicação do decidido pelo STF na ADI 4357
no cálculo dos juros moratórios. Acórdão adequado.
V I S T O S.
Contra sentença que julgou extinta por prescrição
ação ordinária de cobrança movida por servidores estaduais para a percepção da
diferença relativa à correção monetária de pagamentos atrasados de vencimentos,
no período de 1989 a 1994 (67/71), apelaram os autores alegando que não
ocorreu a prescrição quinquenal, uma vez que os pagamentos foram interrompidos
em novembro de 1999, que houve renúncia tácita da Administração Pública e que
a fluência do prazo prescricional passou a viger com a expedição pelo DEPE das
certidões; mencionaram doutrina e julgados sobre a matéria. Foram apresentadas
contrarrazões defendendo a sentença. Por acórdão, deu-se parcial provimento à
apelação (fls.153/158). A Fazenda do Estado interpôs recurso especial (fls.
160/165), contra-arrazoado às fls. 168/170. A Presidência da Seção de Direito
Público deste Tribunal de Justiça devolveu os autos para eventual adequação da
fundamentação e/ou manutenção da decisão à vista do decidido no REsp n.
1.492.221/PR, Tema n. 905 do STJ c.c. Tema 810 do STF (fls. 179/182).
É o relatório.
O acórdão em reexame determinou que as
diferenças não pagas, atinentes à correção monetária decorrente do retardo no
pagamento de vencimentos, deverão ser calculadas novamente, aplicando-se a
tabela prática do Tribunal de Justiça. E que incidirão juros de mora de 6% ao ano,
a partir da citação, conforme artigo 1o-F, acrescentado à Lei 9.494/97, pela MP n.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9061348-56.2006.8.26.0000 -Voto no
3
2180-35, posto que o Código Civil não revogou esta regra especial. Fez constar,
ainda, que às ações ajuizadas antes de 30.06.09 não se aplicaria o artigo 1o-F da
Lei n. 9.494/97 com a redação da Lei n. 11.960/09.
Assim, se a referida Lei n. 11960/09 não se aplica
na correção monetária, certo é que se aplica, a partir de sua vigência, no cálculo
dos juros de mora em condenações pertinentes a relação jurídica não tributária.
No
julgamento
da
Ação
Direta
de
Inconstitucionalidade n. 4357/DF o Supremo Tribunal Federal declarou
inconstitucional, em parte e por arrastamento, o art. 1o-F da Lei n. 9.494, com a
redação dada pelo art. 5o da Lei n.
11.960/09.
A
declaração
de
inconstitucionalidade abrangeu justamente a aplicação da Lei n. 11.960/09 no
tocante à utilização do índice de remuneração oficial da caderneta de poupança
para atualização do montante devido pela Fazenda do Estado. Disso decorre que
o índice de correção monetária utilizado por este Tribunal de Justiça deve ser
mantido, isto é, Tabela Prática de Cálculos de débitos judiciais sem “normas
específicas estabelecidas por lei”, e os juros de mora calculados na forma do art.
1o-F da Lei 9.494/97 c.c. Lei n. 11.960/09 na vigência desta.
A inaplicabilidade da lei n. 11.960/09 diz respeito,
portanto, a correção monetária. A declaração de inconstitucionalidade acima
aludida se referiu à aplicação da Lei n. 11.960/09 quanto a utilização do índice de
remuneração oficial da caderneta de poupança para atualização do montante
devido pela Fazenda do Estado.
Para o STF a decisão de inconstitucionalidade
produz efeito vinculante e eficácia erga omnes já a partir da publicação da ata de
julgamento (Ag Reg. na Rcl. 3632-4AM). A decisão posterior do Min. Luiz Fux
naqueles autos se refere somente a pagamento de precatórios. Anota-se, então,
que, tendo sido a inconstitucionalidade reconhecida pelo Supremo Tribunal
Federal, a observância da cláusula de reserva de plenário (Súmula Vinculante no
10, art. 97 CF e art. 480 CPC) não depende de apreciação da matéria pelo Órgão
Especial deste Tribunal.
A primeira tese aprovada pelo Supremo Tribunal
Federal, referente aos juros moratórios e sugerida pelo relator do recurso, Ministro
Luiz Fux, diz que:
“O artigo 1o-F da Lei n. 9.494/97, com a redação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9061348-56.2006.8.26.0000 -Voto no
4
dada pela Lei 11.960/09, na parte em que disciplina
os juros moratórios aplicáveis a condenações da
Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre
débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos
quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora
pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito
tributário, em respeito ao princípio constitucional da
isonomia
(CFRB,
art.
5o,
caput);
quanto
às
condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional,
permanecendo
hígido,
nesta
extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei n.
9.494/1997 com a redação dada pela Lei 11.960/09”.
Já
a
segunda
tese,
referente
à
atualização
monetária, diz:
“O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação
dada pela Lei 11.960/09, na parte em que disciplina a
atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor
restrição
desproporcional
ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não
se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a
promover os fins a que se destina”.
Em 02.03.2018, o STJ também se manifestou
quanto aos critérios de juros e correção monetária aplicáveis nas condenações da
Fazenda Pública, quando do julgamento do REsp no 1.495.146, Tema n. 905, de
Relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, nos seguintes termos:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
SUBMISSÃO
À
REGRA
PREVISTA
NO
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO
02/STJ.
DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F
DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI
11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À
FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É
RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9061348-56.2006.8.26.0000 -Voto no
5
TESES JURÍDICAS FIXADAS.
1.
Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97
(com redação dada pela Lei 11.960/2009), para
fins de correção monetária, não é aplicável nas
condenações judiciais impostas à Fazenda
Pública, independentemente de sua natureza.
(...)
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em
que estabelece a incidência de juros de mora nos
débitos da Fazenda Pública com base no índice
oficial de remuneração da caderneta de poupança,
aplica-se às condenações impostas à Fazenda
Pública, excepcionadas as condenações oriundas de
relação jurídico-tributária (...)”.
Desse modo, restou pacificado o entendimento de
que nas condenações contra a Fazenda Pública decorrentes de relação jurídica
não tributária, a aplicabilidade dos juros moratórios se dará segundo a
remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97,
com a redação dada pela Lei n. 11.960/09 e a atualização monetária consoante o
IPCA-E.
Há, assim, adequação a fazer no julgado, à vista
do disposto tanto na Repercussão Geral relativa ao Tema n. 810 quanto na
Repercussão Geral relativa ao Tema 905, clara no sentido de que o índice de
correção monetária utilizado por este Tribunal de Justiça deve ser mantido, isto é,
Tabela Prática de Cálculos de débitos judiciais, e os juros de mora deverão ser
calculados na forma do art. 1o-F da Lei 9494/97 c.c. Lei n. 11960/09, a partir de
sua vigência. Observa-se, não obstante, que a ação foi proposta em 2003, razão
pela qual, respeitada a prescrição quinquenal, os juros de mora são contados da
citação à taxa de 0,5% ao mês até junho de 2009 e, a partir de julho de 2009,
esses juros de mora são calculados conforme remuneração oficial da caderneta de
poupança, na forma da Lei n. 11960/09, sobre o valor atualizado com correção
monetária pelo IPCA-E.
A fim de disponibilizar as vias especial e
extraordinária, consideram-se expressamente pré-questionados os dispositivos
constitucionais e legais invocados, aos quais não se contrariou nem se negou
vigência.
Ante o exposto, adequa-se o acórdão, nos termos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9061348-56.2006.8.26.0000 -Voto no
6
acima.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
RELATOR